Tribunal: TJDFT
Processo: 0731916-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731916-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULO LUCIANO ASSUNCAO TELES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal (fls. 3/10), ajuizada com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por PAULO LUCIANO ASSUNÇÃO TELES, contra condenação do processo no 2017.01.1.059670-0, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima. A Defesa pleiteia a reforma da decisão condenatória no que tange ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003), a fim de que seja desclassificado para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/2003), em decorrência da aplicação do Decreto no 10.628/2021. Alega que se trata de alteração legislativa superveniente favorável, devendo incidir a novatio legis in mellius. A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, por intermédio da d. Procuradora de Justiça Marinita Maria da Silva, oferta parecer pela admissão e procedência da ação revisional. É o relatório. Decido. Do exame dos documentos relativos ao processo no 2017.01.1.059670-0, verifica-se que o requerente foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), tendo-lhe sido cominada a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa em relação ao primeiro, e 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em relação ao segundo. Na forma do artigo 69 do Código Penal, as penas foram unificadas em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, à razão mínima, conforme consta na sentença proferida em 12/7/2018 (fls. 29/43). A condenação transitou em julgado em 30/7/2018 (fl. 50). Por meio da leitura do Relatório da Situação Processual Executória, colacionada ao feito pelo requerente (fl. 50), evidencia-se que a condenação que lhe foi imposta nos autos do processo no 2017.01.1.059670-0 refere-se aos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Além disso, a pena originária registrada é de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Extrai-se, portanto, que a desclassificação foi operada pelo d. Juízo da Execução Penal, diante da competência determinada no artigo 66, inciso I, da Lei no 7.210/1984, o que demonstra o total provimento da pretensão deduzida na presente ação. Por fim, registre-se ainda que o processo de execução no 0015865-22.2018.8.07.0015, que se refere à condenação imposta a PAULO LUCIANO ASSUNCAO TELES na ação penal no 2017.01.1.059670-0, foi extinto em 28/3/2022 (fl. 52), não havendo pena remanescente a ser cumprida pelo requerente. Ante o exposto, NÃO ADMITO A REVISÃO CRIMINAL, em face da manifesta ausência de interesse de agir do requerente. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 31 de janeiro de 2023 14:42:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora